Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por LUZIA RIBEIRO BEZERRA e GERLON ROMEIRO MAIA (agravantes/executados) em face da decisão (ID 181925273, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710227- 37.2017.8.07.0003, proposta por ZELIA ALVES FERREIRA e JOEL RUFINO JUNIOR (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 56188757), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que, em razão da decisão combatida, os agravantes estão na iminência de serem despejados, juntamente com a família, do imóvel que construíram com muito esforço e no qual residem há quase sete anos. Afirmam que não se ignora o fato de que os agravados tiveram reconhecido o direito de reintegração na posse, por decisão transitada em julgado, mas, por lado outro, os agravantes de boa-fé construíram no terreno, objeto de reintegração, a sua moradia, local onde residem com a sua família há quase sete anos e cujo valor do imóvel construído supera a importância do terreno. Argumentam que manter a referida situação acarretará o enriquecimento sem causa dos agravados, visto que, inobstante ter-lhes sido reconhecido o direito de reintegração (terra nua), também serão imitidos na posse da casa construída pelos agravantes. Aduzem que, com vistas a defender o direito seus direitos a serem indenizados pelas acessões e benfeitorias como meio de se evitar o enriquecimento ilícito dos agravados, fora ajuizada a competente ação de indenização, processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, que tramita perante o juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF. Ao final, requerem que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, liminarmente determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse aos Agravados, até que se julgue a ação de indenização movida contra os Agravados nos autos do processo no.: 0705021- 95.2024.8.07.0003. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso. Pedido liminar para concessão de efeito suspensivo indeferido (ID 56230454). Por meio da petição de ID 56449854, as agravantes formularam pedido de desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida aos recorrentes e tendo em vista a existência de poderes específicos para o advogado subscritor da petição, a homologação do pedido de desistência formulado pelos agravantes é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se.